Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710165-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: ROBSON CARLOS TIAGO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sesc-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF (ID no 18022833, págs. 1-11), contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 17777002). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Robson Carlos Tiago, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO